Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-73.2025.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000024-73.2025.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VÍDEOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos Eduardo Santos da Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo a custódia cautelar. A defesa requereu, preliminarmente, o desentranhamento de vídeos do fato por alegada quebra da cadeia de custódia. No mérito, postulou a impronúncia por ausência de animus necandi, a desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das mídias audiovisuais juntadas aos autos, apta a ensejar seu desentranhamento; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iii) determinar se a ausência de dolo homicida é manifesta a ponto de autorizar impronúncia ou desclassificação para lesão corporal; (iv) verificar se subsistem as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de quebra da cadeia de custódia não se presume e não conduz automaticamente à invalidação da prova, exigindo demonstração concreta de irregularidade e de prejuízo efetivo à defesa. A defesa limitou-se a alegações genéricas, sem apontar fato específico que evidenciasse adulteração, extravio, substituição ou contaminação das mídias digitais. Consta dos autos informação prestada pela autoridade policial no sentido de que os vídeos foram fornecidos pelo próprio estabelecimento comercial, com registros explícitos de data e horário, sem apreensão de equipamento e sem necessidade de perícia. Inexistindo indícios de manipulação do conteúdo ou ruptura efetiva da rastreabilidade, não se reconhece nulidade nem se determina o desentranhamento dos vídeos. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais, pelo relatório médico hospitalar, pelas mídias constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige convencimento acerca da materialidade do fato e existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem juízo exauriente de culpabilidade. Na primeira fase do procedimento do júri, eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando a inexistência de animus necandi se revela inequívoca e estreme de dúvidas. O modo de execução descrito na denúncia e corroborado pelos elementos informativos — golpes de faca em regiões supraclavicular direita e torácica posterior esquerda, consideradas vitais — autoriza, em tese, a conclusão de intenção de matar ou assunção do risco do resultado morte. As qualificadoras narradas na acusação, relativas ao motivo fútil e ao ataque surpresa de vítima desarmada e sem expectativa de agressão, não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia depende de demonstração concreta de irregularidade e de prejuízo efetivo, não bastando alegações genéricas. 2. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia. 3. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar. 4. Qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 158-A a 158-F, 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2684625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024, DJe 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000024-73.2025.8.05.0106, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, .